Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704829-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERLEY FRANCISCO ABREU IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CAIO CÉSAR ROQUE em favor de WANDERLEY FRANCISCO ABREU (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 68642397), no processo n.o 0701033-05.2025, que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00. Em suas razões (Id 68642396), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 09/02/2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 309 e 306 do CTB. Acrescenta que, por ocasião da Audiência de Custódia, em 11/02/2025, foi concedida liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança. Salienta, contudo, que o valor estabelecido é superior ao que o paciente aufere, tendo em vista que é aposentado e tem renda mensal de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.518,00. Requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante, em 09/02/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 306, § 1o, II, e art. 309, todos da Lei n.o 9.503/1997 (Id 225251077 dos autos de origem). Em sede de audiência de custódia, a liberdade do paciente foi restituída, mediante, dentre outras medidas, o arbitramento de fiança no importe de R$ 2.000,00 (Id 68642397). Confira-se: “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. De início, necessário o afastamento, por inconstitucionalidade, da norma prevista no art. 310, §2o, do CPP, que veda ex lege a liberdade provisória ao agente reincidente. A inconstitucionalidade, no caso, consiste em patente violação à presunção de inocência prevista como direito fundamental no art. 5o, LVII, da Constituição. Proibir a concessão da liberdade provisória em abstrato, como em outras situações já decidiu o Supremo Tribunal Federal, implica estabelecer prisão preventiva obrigatória, situação que não se harmoniza com o conteúdo normativo do princípio da presunção de inocência. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, não se justifica sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse sentido, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Ante o exposto, defiro LIBERDADE PROVISÓRIA, COM FIANÇA, a WANDERLEY FRANCISCO ABREU, nascido em 10/11/1977, filho de EROMILDE MARIA DE JESUS Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - obrigação de manter endereço e número de celular atualizados perante o juízo processante; III – pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...).” Embora a audiência de custódia tenha sido realizada em data recente (11/02/2025), constato que já havia sido arbitrada fiança de R$ 5.000,00 pela autoridade policial (Id 225251075 dos autos de origem), a qual não foi paga pelo paciente. Constato que o valor de R$ 2.000,00 é um pouco superior ao salário mínimo vigente atualmente. Apesar de o paciente ter advogado particular constituído nos autos, não há qualquer comprovação da sua renda. Desse modo, entendo que o paciente deve ser dispensado do pagamento da fiança em face da sua alegada hipossuficiência financeira. Além disso, caracteriza-se constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar tão somente em vista do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente. Nesse sentido, o seguinte aresto: “Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 325, §1o, INCISO II, DO CPP. FIANÇA. REDUÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o propósito de conceder ao paciente liberdade provisória, independente do pagamento da fiança arbitrada, em face da positivada hipossuficiência econômica. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar a possibilidade de dispensa ou redução da fiança em caso de hipossuficiência econômica do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Demonstrada a incapacidade financeira do paciente para pagar a fiança imposta, pode-se dispensá-la ou reduzi-la para quantia mais razoável e proporcional à situação econômica do interessado. 4. Restando evidenciado que o paciente não possui meios de arcar com a fiança estipulada, bem como que somente se encontra encarcerado em razão da falta de capacidade financeira, possível a redução do encargo, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da custódia fixadas pelo juízo de origem. 5. Embora o art. 325, § 1o, inciso II, do CPP preveja a possibilidade de redução da fiança até o máximo de 2/3, sendo possível a dispensa total do encargo, considera-se admissível, por dedução lógica, a redução em patamar maior, incidindo na hipótese a máxima “quem pode o mais, pode o menos” (ad maiori, ad minus). IV. DISPOSITIVO: 6. Ordem parcialmente concedida. Fiança reduzida. _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 325, § 1o, inciso II. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022. TJDFT, Acórdão 1832892, 0707317-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024. Acórdão 1919811, 0731788-82.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 21/09/2024; Acórdão 1092668, 07054066220188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.” (Acórdão 1946634, 0746659-20.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024. Grifos nossos.) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para dispensar o paciente da fiança arbitrada, com fulcro no art. 350 do CPP, mantidas as medidas anteriormente fixadas, quais sejam: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - obrigação de manter endereço e número de celular atualizados perante o juízo processante. Expeça-se o competente Alvará de Soltura. Dou à presente decisão força de mandado. Comunique-se à origem e requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR EVENTUAL